Tribunal: TJSP
Processo: 1010030-56.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Jurisdição voluntária. Alvará judicial. Entidade de caráter filantrópico. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente o pedido, para determinar a expedição de alvará autorizando a realização de, no máximo, seis eventos de bingo beneficente pela parte autora, em salão de festas e eventos, em horários permitidos pela legislação municipal, pelo prazo de 06 meses, contados a partir da

Ementa:
APELAÇÃO. Jurisdição voluntária. Alvará judicial. Entidade de caráter filantrópico. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente o pedido, para determinar a expedição de alvará autorizando a realização de, no máximo, seis eventos de bingo beneficente pela parte autora, em salão de festas e eventos, em horários permitidos pela legislação municipal, pelo prazo de 06 meses, contados a partir da concessão da autorização judicial, determinando a prestação de contas. Insurgimento da autora contra a restrição de prazo e número de eventos autorizados. Conduta tipificada como contravenção penal. Restrição imposta pelo juízo que encontra respaldo em critérios de razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010030-56.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CLUBE DE MÃES MARIA CANDIDA, é apelado O
JUIZO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, EM
JULGAMENTO ESTENDIDO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO,
VENCIDOS O 2o E 3o JUÍZES, QUE DECLARAM VOTO.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E
PONTE NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACF no 10.350/2019
Apelação no 1010030-56.2019.8.26.0020
Apelante: Associação Beneficente Clube de Mães Maria Candida
Apelado: O Juízo
Comarca de São Paulo

APELAÇÃO. Jurisdição voluntária. Alvará judicial. Entidade
de caráter filantrópico. Sentença de primeiro grau que julgou
parcialmente o pedido, para determinar a expedição de alvará
autorizando a realização de, no máximo, seis eventos de bingo
beneficente pela parte autora, em salão de festas e eventos, em
horários permitidos pela legislação municipal, pelo prazo de 06
meses, contados a partir da concessão da autorização judicial,
determinando a prestação de contas. Insurgimento da autora
contra a restrição de prazo e número de eventos autorizados.
Conduta tipificada como contravenção penal. Restrição
imposta pelo juízo que encontra respaldo em critérios de
razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por Associação
Beneficente Clube de Mães Maria Candida contra a r. sentença de fls.
76/77, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
determinar a expedição de alvará autorizando a realização de, no máximo,
seis eventos de bingo beneficente pela parte autora, em salão de festas e
eventos, em horários permitidos pela legislação municipal, pelo prazo de
06 meses, contados a partir da concessão da autorização judicial. Foi
determinado que ao final do período concedido, a autora deverá prestar
contas nestes autos acerca do valor auferido e de sua integral aplicação nas
atividades beneficentes, devendo constar essa ressalva no corpo do alvará a
ser expedido.
A autora requer a reforma da sentença “no que se refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a restrição a seis eventos, um a cada trinta dias, pelo prazo de 06 meses.
Concedendo, esta corte, o alvará pretendido conforme parecer ministerial
pelo prazo de 12 meses, ou alternativamente conforme deferido pelo Juízo
a quo pelo prazo de 06 meses sem a restrição de ser um evento a cada 30
dias em salões de festas e/ou eventos em horários permitidos pela
legislação municipal” (fls. 86/100).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a favor
do provimento do apelo (fls. 122/124), pois o limite convencionado não
possui fundamentação em nenhuma norma ou dispositivo legal.
É o relatório.
Trata-se de pedido de alvará judicial formulado pela
autora, para realização de bingos beneficentes, com o fim de obter recursos
para custear suas atividades, de caráter puramente social. Alega que é
entidade filantrópica, cuja finalidade é apoiar e desenvolver ações para a
defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano,
através das atividades de educação profissional, especial e ambiental.
Sustenta que dispunha de ajuda governamental, recebendo leite que era
distribuído para as famílias carentes cadastradas na associação, bem como
fornecimento de refeições. Tal serviço, contudo, não é mais possível, haja
vista a dificuldade financeira que enfrenta.
O d. Juízo sentenciante decidiu o feito nos seguintes
termos:
“O pedido formulado na inicial merece prosperar em
parte.
Verifico da inicial e dos documentos que a
acompanham que as finalidades da Associação possuem caráter
filantrópico, assistencial e de nítido cunho social, voltadas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem estar social, e promoção do bem estar da população carente.
De outro lado, verossímil a alegação de que enfrenta a
requerente dificuldade financeira, a qual pode inviabilizar suas
atividades.
Daí entende-se como justificado o pedido ora
formulado, o qual conta com a concordância do Ministério Público (fls.
74/75).
Ressalte-se, outrossim, que a finalidade dos eventos é
nobre, de modo que ela em nada se alinha com aquelas jogatinas que
ofendem os bons costumes e incentivam a prática de
hábitos nocivos à economia familiar.
Ademais, é certo que o pedido ora formulado não se
confunde com os bingos estabelecidos como atividade permanente e com
o intuito de lucro às custas dos jogadores, ofendendo-se, aí sim, a
objetividade jurídica protegida pela norma penal vigente.
Logo, considerando que a realização de bingo nos
moldes em que pretendidos pela autora possui a finalidade nobre de
angariar fundos para manutenção de sua atividade filantrópica, assim,
há de ser deferido o pedido, contudo, restringindo-se a seis eventos, um a
cada trinta dias, no período máximo de seis meses, devendo a autora
prestar contas nos autos após cada realização.”
Pois bem. Verifica-se que não houve insurgência contra
o pedido por parte do órgão ministerial, por se afigurar razoável à
finalidade pretendida (fls. 74/75). Tampouco houve recurso em face da
concessão do alvará judicial.
No entanto, a restrição imposta pelo d. Juízo encontra
respaldo em critérios de razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se discute o caráter nobre e filantrópico da entidade
apelante, contudo, deve-se ter em vista que a autorização concedida trata-
se de medida excepcionalíssima, contrariando, inclusive, a jurisprudência
massiva deste E. Tribunal, uma vez que inexistindo lei que autorize e
regulamente tal atividade, a exploração de jogos de bingo, espécie de jogo
de azar, caracteriza-se como contravenção penal, tipificada no caput art. 50
do Decreto-Lei no 3.688, de 03 de outubro de 1941.
Confira-se precedentes desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO

ALVARÁ
JUDICIAL

BINGO
BENEFICENTE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA Conduta tipifica como contravenção penal
Impossibilidade de se outorgar autorização para a
prática de atividade vedada pelo ordenamento jurídico,
independente da finalidade - Apelo desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1007808-94.2018.8.26.0006; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de
Registro: 12/03/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Alvará Judicial. Exploração de
jogo de bingo. 1. Pretensão de obter licença de
funcionamento. Regulamentação do jogo de bingo - Lei
Federal no 9.981/00, que revogou os arts. 59 a 81 da
Lei no 9.651/98 - Precedentes do STF. Súmula
vinculante no 2. Sentença de improcedência mantida. 2.
Negado provimento ao recurso
(TJSP; Apelação Cível 1003520-18.2018.8.26.0196;
Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Franca - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/01/2019; Data de
Registro: 22/01/2019);
Apelação cível Pedido de Alvará para Realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bingo Beneficente Exploração de bingo Associação
sem fins lucrativos - Caráter ilícito da atividade, nos
termos em que previstos pela Lei 9.981/00

Inadmissibilidade
Jogo de bingo cuja exploração
caracteriza a infração penal contida no art. 50 da Lei no
3.688/41 Precedentes do Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005169-84.2019.8.26.0292;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de
Registro: 03/12/2019).
Assim, a ausência de norma que fundamente o limite
arbitrado pelo d. Juízo não justifica o seu afastamento, pois tampouco há
norma que autorize a realização de jogos de azar na legislação pátria atual.
Assim sendo, à míngua de recurso manejado pela
improcedência do pedido, deve a r. sentença ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 20743
Apelação n. 1010030-56.2019.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Natureza: Concessão / Permissão / Autorização
Apelante: Associação Beneficente Clube das Mães Maria Cândida
Apelada: Juízo “a quo”
RELATOR DESEMBARGADOR ANTÔNIO CELSO FARIA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO.
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE.
REALIZAÇÃO
DE
BINGOS
PARA
LEVANTAMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES.
Concessão do alvará judicial pelo juízo “a quo”. Imposição de
prazo de 6 meses e limitação de 1 evento mensal. Matéria
devolvida para reexame gravita em torno na exiguidade do
prazo. Possibilidade de majoração do prazo para 12 meses.
Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO.
Fiquei vencido pela douta maioria que negou provimento ao
recurso. Passo a declarar as razões de meu convencimento.
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CLUBE DAS MÃES MARIA CÂNDIDA,
inconformada com a respeitável sentença de fls. 76/77, que julgou parcialmente
procedente o pedido mediato, interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, (i)
a ineficácia do alvará concedido; (ii) a possibilidade de majoração do prazo para 12
meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi regularmente processado.
A Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo
provimento do recurso (fls. 122/124).
É o relatório.
O
alvará judicial foi postulado para realizar bingos
beneficentes para custear as atividades da associação autora. A causa de pedir
registra a condição de entidade filantrópica e, em razão disso, tem direito a realizar
sorteios para angariar fundos para custear suas atividades.
O juízo “a quo” concedeu o alvará pelo prazo de 6 meses,
limitando-o a realização de 1 evento por mês, em salão de festas e eventos, em
horário permitido pela legislação municipal.
O recurso pretende somente a majoração do prazo para 12
meses ou, alternativamente, a possibilidade de realizar mais de um evento por mês.
O voto do ilustre Desembargador Relator considera a
suficiência do prazo e condições do alvará judicial concedido e, com isso, nega
provimento para o recurso.
Ouso encaminhar voto divergente apenas em relação ao prazo
para o alvará e, para tanto, considero valioso o argumento empregado pela
combativa Procuradora de Justiça, por ocasião de sua sustentação oral, encampando
parecer da Procuradoria de Justiça. No mesmo sentido, a divergência está restrita ao
prazo, sem contrariar o raciocínio desenvolvido pelo ilustre Desembargador Relator.
Como se sabe, as organizações da sociedade civil podem
“distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-brindes,
concursos ou operações assemelhadas, com o intuito de arrecadar recursos adicionais
destinados à sua manutenção ou custeio” (inciso III do artigo 84-B da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.019/2014).
Interpreta-se a norma para considerar que não há
impedimento para a concessão do alvará por prazo superior, desde que proporcional
ao intento da associação e a idoneidade da atividade exercida.
No caso, o prazo de 6 meses estipulado pelo juízo “a quo” é
muito exíguo e ensejará a necessidade de renovação do alvará a cada semestre, o
que se revela muito formalista.
O prazo de 12 meses, por outro lado, parece ser mais
coerente e permitirá que a associação possa realizar, sem qualquer embaraço, os
eventos para levantamento dos fundos que a auxiliarão no exercício de suas
atividades.
Contudo, fica mantida a limitação de realização de um evento
por mês, para evitar a propagação de auxílio a jogos de azar, o que é a antítese do
desejável.
Pelo exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010030-56.2019.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Associação Beneficente Clube de Mães Maria Candida
Apelado: O Juizo
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO DIGITAL
ACF 10350
Apelação
1010030-56.2019.8.26.0020
Apelante:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CLUBE DE MÃES MARIA CÂNDIDA

Alvará Judicial
Voto divergente 32454
Pedido de alvará para a realização de bingos beneficentes pelo prazo
de um ano, que foi formulado há cinco meses da data da primeira
sessão de julgamento (29.01.2020), com julgamento estendido em
05.02.2020, já quase fazendo 06 meses considerando a data de
assinatura desta divergência no SAJ.
Sentença que reconheceu a nobreza da associação e sua finalidade
beneficente, assistência e promoção do bem estar da população
carente, mas que, sem motivo razoável, limita número de eventos e
pelo prazo de seis meses.
Parecer do Ministério Público e manifestação da Procuradoria Geral da
Justiça no sentido de acolhimento integral do pedido e do recurso.
A atividade de administração pública dos interesses privados na
jurisdição voluntária é administrativa e vinculada e, na parte que
couber alguma discricionariedade judicial, ela deve ser fundamentada
para não se confundir com arbítrio ou completa subjetividade.
A decisão judicial deve ser motivada e a eventual limitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos no exercício da jurisdição voluntária deve ser fundamentada.
Arbítrio judicial restritivo ou autoritário não é compatível com o
sistema republicano democrático do Estado de Direito. Prevalência do
bom senso. Alvará que tem natureza de uma licença, ato
administrativo vinculado.
Recurso provido.
Vistos.
A associação apelante fez o seu pedido de alvará judicial para a realização de
bingos beneficentes pelo prazo de 12 meses perante a 2a. Vara Cível do Foro
Regional XII no dia 28.08.2019, portanto, distribuído há 05 (cinco) meses da data
desta sessão de julgamento (29.01.2020).
O pedido recebeu parecer favorável do Ministério Público (fls. 74/75),
sobrevindo sentença que deferiu parcialmente o alvará, autorizando seis eventos de
bingo no prazo de 06 meses, reconhecendo que a prova documental demonstra que
“as finalidades da Associação possuem caráter filantrópico, assistencial e de nítido
cunho social, voltadas para o bem estar social, e promoção do bem estar da
população carente”, bem como a associação enfrenta “dificuldade financeira, a qual
pode inviabilizar suas atividades”, e, ainda, “que a finalidade dos eventos é nobre”
(fls. 76/77).
A D. Procuradoria Geral da Justiça também manifestou-se pelo provimento
do recurso para afastar as limitações injustificadas da sentença (fls. 122/124).
Ora, sendo conhecida a tão proclamada lentidão dos procedimentos judiciais
em geral, notabilizada que o pedido feito já tem cinco meses da sua formulação,
não havendo óbice algum e reconhecida a idoneidade do pedido e o caráter de
relevância social e beneficente da associação, não vejo razão plausível a justificar a
restrição de número de eventos e de menor prazo concedido na sentença para o
alvará, senão o arbítrio, que somente agravará a requerente com a necessidade de
novo pedido judicial, com repetição da movimentação da máquina judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando que as decisões judiciais devem seguir o princípio da
persuasão racional, da motivação, da legalidade e da razoabilidade, não vejo razão
ou motivo justificado para conceder menos do que foi postulado na forma da lei,
merecendo prevalecer o bom senso na garantia do exercício dos direitos no Estado
republicano democrático.
Lembrando, a atividade de administração pública dos interesses privados na
jurisdição voluntária é administrativa (Amaral Santos, Moacyr - Primeiras linhas de
direito processual civil, 5a ed., São Paulo, Saraiva, 1977, vol. I, cap. VII, n.53;
Teoria Geral do Process - Cintra, Antonio Carlos de Araújo, 3a. Ed, São Paulo, RT,
1983, p. 108/109) e de natureza vinculada, em que a lei estabelece os requisitos e
condições para a sua realização, ficando o administrador ou juiz com a sua ação
adstrita ao pressupostos estabelecidos pela norma legal, não sendo discricionário
ou, muito menos, arbitrário (Direito Administrativo Brasileiro - Meirelles, Hely
Lopes. 12a ed., São Paulo, RT, p. 122/137).
O alvará postulado tem a natureza jurídica de uma licença administrativa
concedida pelo juiz. Para o Hely Lopes Meirelles, "Licença é o ato administrativo
vinculado e definitivo pelo qual o Poder Público, verificando que o interessado
atendeu a todas as exigências legais, faculta-lhe o desempenho de atividades ou a
realização de fatos materiais antes vedados ao particular, como, por exemplo, o
exercício de uma profissão, a construção de um edifício em terreno próprio.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24 ed. São Paulo:
Malheiros, 1999. p. 170.)
Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que "Licença é o ato vinculado,
unilateral, pelo qual a Administração faculta a alguém o exercício de uma atividade,
uma vez demonstrado pelo interessado o preenchimento dos requisitos legais
exigidos". (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 21
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 418.)
De sua quadra, Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua o instituto como
sendo "o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta
àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade". (DI PIETRO,
Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 220.)
A atividade de administração pública dos interesses privados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdição voluntária é administrativa e vinculada e, na parte que couber
alguma discricionariedade judicial, ela deve ser fundamentada para não se
confundir com arbítrio ou completa subjetividade.
Isso posto, voto para dar provimento integral ao recurso de apelação.
Leonel Costa
3o. Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA
FARIA
FBD9BD3
7
9
Declarações
de Votos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
FD10DAD
10
13
Declarações
de Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
F7EB64B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010030-56.2019.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.